Tribunal: TJDFT
Processo: 0035969-16.2010.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pelo Distrito Federal almejando a cassação da sentença[2] que, lastreada no artigo 485, inciso IV, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de execução fiscal[3] manejada em desfavor de Marilene de Souza Lobato, ao estofo de que a certidão de dívida ativa que instruíra a lide executiva restara carente de requisitos reputados imprescindíveis à caracterização do título, consubstanciados na origem e no fundamento legal da dívida, deixando a pretensão executória desguarnecida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, qual seja, o de estar aparelhada por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Salientara a eminente juíza sentenciante que, a despeito de ter sido conferida a oportunidade para a substituição do título que aparelhara o processo executório, o exequente, ora apelante, restringira-se à juntada de documentos que não abarcaram a certidão regularizada. Assim procedendo, extinguira o feito com esteio no art. 485, IV, do diploma adjetivo por entender pela nulidade do aludido documento que instruíra o feito. O ente público, inconformado, apelara almejando a cassação do provimento extintivo. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, o apelante argumentara, em suma, que, não cumprida a intimação, a lide executiva fora extinta, obtemperando, todavia, que o ato intimatório se dera pela via eletrônica e que o art. 485, III e § 1o, do estatuto processual vigente preconiza a necessidade de intimação pessoal para a colmatação da lacuna apontada. Asseverara, ainda, que o Juízo primevo não observara o itinerário procedimental plasmado no preceptivo legal em tela, requerendo, então, a cassação do provimento sentencial com o escopo de que houvesse a devolução dos autos ao primeiro grau para a perfectibilização de sua intimação pessoal com a conseguinte juntada da nova certidão de dívida ativa. Conquanto devidamente citada[4], a apelada, que não constituíra patrono nos autos, e, abstendo-se de contrariar o apelo, transcorrera in albis o prazo deflagrado pela publicação da sentença ora arrostada, na forma estabelecida pelo artigo 346 do diploma processual[5]. O apelo é tempestivo, é isento de preparo, está subscrito por procuradora revestida de capacidade postulatória, fora corretamente processado e afigura-se adequado ante o fato de que o valor do crédito tributário perseguido suplanta a alçada estabelecida pelo artigo 34 da Lei no 6.830/80. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal almejando a cassação da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso IV, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de execução fiscal manejada em desfavor de Marilene de Souza Lobato, ao estofo de que a certidão de dívida ativa que instruíra a lide executiva restara carente de requisitos reputados imprescindíveis à caracterização do título, consubstanciados na origem e no fundamento legal da dívida, deixando a pretensão executória desguarnecida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, qual seja, o de estar aparelhada por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Salientara a eminente juíza sentenciante que, a despeito de ter sido conferida a oportunidade para a substituição do título que aparelhara o processo executório, o exequente, ora apelante, restringira-se à juntada de documentos que não abarcaram a certidão regularizada. Assim procedendo, extinguira o feito com esteio no art. 485, IV, do diploma adjetivo por entender pela nulidade do aludido documento que instruíra o feito. O ente público, inconformado, apelara almejando a cassação do provimento extintivo. Conquanto tenha sido agitado tempestivamente, seja isento de preparo, esteja subscrito por Procurador regularmente habilitado e tenha sido corretamente processado, o apelo não merece ser levado ao exame do órgão colegiado ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido, os argumentos alinhados no apelo não guardam simetria com o assinalado na sentença e nela alinhavado como fundamentos de decidir, desconsiderando, pois, o princípio da dialeticidade, o qual orienta que o apelo deve ser pautado pela matéria posta em Juízo e pelo decidido, devendo desqualificar criticamente o acentuado no decisório arrostado. Conforme pontuado, a sentença, lastreada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguira a ação executiva que fluíra nestes autos, sem resolução de mérito, sob o prisma de que a certidão de dívida ativa que instruíra a lide executiva restara carente de requisitos reputados imprescindíveis à sua caracterização como título, consubstanciados na origem e no fundamento legal da dívida, deixando a pretensão executória desguarnecida de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, qual seja, o de estar aparelhada por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Desses registros, ressoa hialino que a sentença pautara a resolução da lide, sem exame do mérito, ao estofo de que, a despeito de lhe ter sido conferida a oportunidade para a substituição do título que aparelhara o processo executório, o exequente, ora apelante, restringira-se à juntada de documentos que não abarcaram a certidão regularizada. Sob essa realidade, o apelante, ao se inconformar com o decidido, deveria infirmar a resolução que fora empreendida, desqualificando o argumentado, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, evidenciando que o executivo restara devidamente guarnecido de título hábil a ensejar sua deflagração. Ignorando, no entanto, o ônus que lhe restara afetado, alinhara o apelante argumentação dissonante do resolvido, restringindo-se a aduzir que, supostamente, o procedimental deflagrado não observara a necessidade de sua intimação pessoal, que afirmara necessária na hipótese de abandono da causa, e, por conseguinte, a lide executiva fora extinta de modo dissonante do que apregoa o art. 485, III e § 1o, do estatuto processual vigente, reprisando a necessidade de intimação pessoal para a colmatação da lacuna apontada. Ora, tendo a sentença pautado a resolução da controvérsia na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do intento executório deflagrado pelo apelante, deveria se incumbir de demonstrar a apreensão equivocada do Juízo primevo e a ilegitimidade da extinção aferida, sob o prisma de que o título não padecera do vício indigitado, não sendo suficiente, por óbvio, a mera invocação de premissa desconexa com o havido no caderno processual, mormente porquanto a Fazenda Pública, em verdade, atendera à intimação, mas não colacionara ao feito o título executivo expungido do vício que estava impregnado. E essa afirmação, não derivando de situação de abandono, dispensava a intimação pessoal do apelante. Fica patente, assim, que o apelo, não guardando simetria com o decidido, porque, frise-se, invocando fundamento estranho ao que restara plasmado na sentença e não impugnando especificamente o que restara assentado, não fora apto a infirmar o que restara resolvido como expressão da correta e exata materialização do direito. Emerge dessas circunstâncias a inexorável inépcia da peça recursal por incorrer em evidente incongruência com o que ficara decidido, afetando a omissão, ademais, o seu próprio interesse recursal, à medida em que alinhara argumentação volvida à realização de medida anteriormente efetivada no transcurso da lide, sem qualquer alteração das premissas de fatos hábeis a possibilitar a execução almejada, desconsiderando, assim, a resolução empreendida. Como é consabido, a peça por meio da qual é agitado o recurso está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificação do que ficara decidido, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, conforme autorizado pelo disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil[6], pois patente sua inépcia. Esse é a dicção que emerge do artigo 1.010, incisos II e III, do estatuto processual civil vigente[7]. Destarte, patenteado que o apelante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara emoldurado pela sentença ao resolver a ação que manejara em desfavor da apelada, restringindo-se a aduzir argumentação inábil a desconstituir especificamente o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que a peça recursal, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepta e elidindo o conhecimento do apelo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer – como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual brasileiro –, alinhavar, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, lastro passível de infirmar o decisório de acordo com o nele assentado. Os argumentos ora trazidos à baila se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. REGIME DO CPC/73. DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) 2. A decisão agravada aplicou a Súmula 284/STF diante da ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado. No entanto, o agravo interno defende a tese de que a falta de indicação da alínea a do permissivo constitucional não atrai a aplicação do referido verbete sumular. Assim, é inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1191084/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. (...) 2. As razões de apelação dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e é decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1209978/RJ, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011). O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de apelação em que as razões, completamente dissociadas dos fundamentos da sentença, não ataca os fundamentos dessa. Apelação não conhecida.” (APC20070310365039, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Jair Soares, DJ 04/08/2011, pág. 138). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a sentença seja modificada. Se a parte não logra êxito em demonstrar a sua insatisfação com a decisão recorrida, não atende o requisito de regularidade formal, consoante art. 932, III, do CPC. 2. As questões decididas em sentença transitada em julgado não são passíveis de discussão na fase de cumprimento de sentença (art. 502 do CPC). 3. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 4. Não se conhece de pedido formulado no apelo quando o pleito caracterizar inovação da lide (art. 1.014 do CPC) ou quando não tenha interesse recursal manifesto (art. 996 do CPC). 5. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% do valor da condenação do cumprimento da sentença.” (Acórdão n.1025817, 20150110871689APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 402/436) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. I. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente investir contra a sentença recorrida mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível a apelação cujas razões são completamente dissociadas da sentença impugnada. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1028707, 20140111671319APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) Na espécie, conforme acentuado, o apelante não cuidara de infirmar o assentado na sentença, uma vez que cingira-se a içar a necessidade de observância de preceptivo legal desconexo daquele que lastreara o provimento sentencial, consoante os atos havidos no itinerário procedimental, ignorando, no entanto, que a lide fora extinta em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da lide executiva, não cuidando de alinhavar, acaso entendesse equivocada, argumentos hábeis a infirmarem a resolução empreendida, obstando, por conseguinte, o conhecimento do apelo que aviara ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum vergastado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo apelante afigura-se dissociada do que efetivamente fora resolvido e invocado como sustentação para a conclusão alcançada pela sentença, apura-se que o apelo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça por meio da qual fora interposto. Deve ser assinalado, ademais, que a concessão de prazo para saneamento de vício ou complementação da documentação exigível, antes de se considerar inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do NCPC, não se afigura aplicável à espécie, uma vez que o saneamento do vício demandaria a complementação das razões do recurso, o que é vedado, em razão da preclusão consumativa operada no ato de sua interposição[8]. Alfim, conquanto não conhecido o recurso, convém apenas ressaltar que, na hipótese, inviável a fixação de honorários recursais, tendo em vista que não houvera a fixação de honorários pelo Juízo originário, ressoando despido de lastro o fato gerador da verba, que se consubstanciaria na prestação de serviços originária dos patronos eventualmente contratados pela apelada. Esteado nesses argumentos e com esteio no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, por ter deixado de veicular impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incorrendo a peça recursal em inépcia por não ter dialogado tecnicamente com o originalmente decidido em conformidade como o princípio da dialeticidade. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. Alfim, retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que eventualmente esteja inserido. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 46438836 (páginas 52/54). [2] Sentença de ID 46438834 (páginas 49/50). [3] Petição Inicial de ID 46438501 (página 03). [4] Certidão de ID 46438815 (página 32). [5] Certidão de ID 46438835 (página 51). [6] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator(...) III - não conhecer de recurso inadmissível,prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(...) [7] - NCPC, “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...)” [8] Nesse sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518.